Tribunal: CARF
Processo: 10930.721279/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721279/2012-63
ACÓRDÃO
2001-007.789 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLEI APARECIDO GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.789 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721279/2012-63
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, valho-me do relatório da decisão da DRJ até a
impugnação:
“Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009, ano-
calendário 2008 (fls. 16/20), lavrada em 05/03/2012, por meio do qual foi apurado o crédito
tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 17/18) o lançamento decorre de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da justiça federal no
valor de R$ 81.783,58, tendo sido pago R$ 25.000,00 a advogado, R$1.835,53 de dedutível a
título de tributação exclusiva e compensação indevida de IRRF.
A ciência do lançamento foi efetuada em 21/03/2012 (fl. 24), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou impugnação em
03/04/2012 (fls. 02/03), na qual alega que:
• Recebeu precatório no valor de R$ 88.264,05 em janeiro 2008, referente ao processo
2002/70.01.015176-9, movido contra o INSS, referente a aposentadoria.
• Foram retidos na fonte 3% do montante, no valor de R$ 2.647.92, e paga a importância de R$
25.000.00 aos advogados.
• Na confecção do IRFF 2009/2008, lançou o valor de R$ 78.635,23, como NÃO TRIBUTÁVEL, e o
valor de R$ 9.628,80 como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica.
• Apresentou, em 19/11/20/10, a documentação exigida conforme termo de atendimento
2009910000076646.
• O artigo 12 da Lei no 7713/1988 deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 43 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.789 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721279/2012-63
3
• No caso apresentado, os valores foram recebidos acumuladamente devido ao
reconhecimento judicial. Se tais valores tivessem sido pagos mensalmente, não teriam tido a
incidência do imposto de renda, ou se tivessem seriam de menor monta, isto porque, no
pagamento mês a mês, este poderia não ultrapassar o limite de isenção do tributo ou ser
corretamente enquadrado nas faixas de incidência, deixando de ser enquadrado na alíquota
máxima.
• Por meio da Medida Provisória no 497/2010, convertida na Lei no 12.350 de 2010, foi
reconhecido o tratamento para todos os rendimentos recebido acumuladamente(RRA),
referentes a anos anteriores, cuja aplicação veio a ser regulamentada pela Receita federal por
meio da Instrução Normativa RFB no 1.127 de 07/02/2011, publicada no DOU de 08/02/2011.
• O valor lançado como Não Tributável no IRPF 2009/2008 foi efetuado com o conhecimento de
que inúmeras ações na justiça já tinham sido ganhas sobre o RRA, e, na época, ainda não tinha
uma legislação específica para este tipo de lançamento do valor recebido, o qual só foi
implantado no IRPF 2011/2010.
• O Imposto de Renda Pessoa Física deve incidir sobre o ganho mensal do contribuinte e não
sobre valores recebidos de forma acumulada por atraso do próprio ente tributante, podendo
ainda, neste caso, serem deduzidas as despesas judiciais e com advogados, nos termos do artigo
56. § único, do Decreto 3000/99.
• Desta feita, o Contribuinte não pode ser duplamente penalizado, ou seja, receber com grande
atraso os valores que lhe são de direito, conforme decisão favorável em seu processo n°.
2002/70.01.015176-9, e ainda ser penalizado pela tributação de rendimentos comprovadamente
isentos por não atingirem, mensalmente, o teto de tributação nas respectivas tabelas progressiva
editadas pela Receita Federal do Brasil, cm conformidade com o Decreto n° 3000/99.”
Acórdão da DRJ de fls. 84/93 manteve o integralmente o lançamento. Abaixo a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de renda efetivamente
devido somente pode ser calculado mediante observância do regime de competência, acolhido
jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os
rendimentos, observando-se a renda mensal auferida.
JUROS DE MORA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por força de decisão
judicial estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o
principal a que estão correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável.
Às fls. 101/167 foi interposto recurso voluntário que, grosso modo, repisa os pontos
trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.789 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721279/2012-63
4
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão ventilada no recurso voluntário é, basicamente, restrita à forma de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente e a incidência de juros moratórios sobre
esses valores.
Em outras palavras, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial no valor de R$ 81.783,58 da segunda – cuja
tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por meio do presente recurso, obter nova
análise do processado, no sentido da aplicação do regime de competência na apuração do
imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Assim, passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação trabalhista relativo ao ano calendário de
2008. Assim, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.789 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721279/2012-63
5
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.789 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721279/2012-63
6
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 175
DF CARF MF
Original